Tribunal: STJ
Processo: 1000866-91.2024.8.26.0311
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: CLAUDENICE INDALECIO SENA
ADVOGADO
: FABRICIO BUENO SVERSUT - SP337786
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117639 - SP(2025/0464071-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: CLAUDENICE INDALECIO SENA
ADVOGADO
: FABRICIO BUENO SVERSUT - SP337786
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/03/2026
23/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55321960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 4001557d-6e13-462c-9748-c7944a9292b8

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:22
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 4001557d-6e13-462c-9748-c7944a9292b8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3117639 - SP(2025/0464071-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: CLAUDENICE INDALECIO SENA
ADVOGADO
: FABRICIO BUENO SVERSUT - SP337786
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.

AGRAVO

SÚMULA
N.
7/STJ.
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de violação a dispositivo legal e

falta do devido cotejo analítico (fls. 451-453).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 362):
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demandante que é
Documento eletrônico VDA54641579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:16
Código de Controle do Documento: d5a6ae96-d34b-4423-8bc8-53cea16f06df

surpreendida com descontos mensais a título de prêmio de seguro em sua
conta bancária mantida em Agência do Banco Bradesco, referente a contrato
que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da
autora, que insiste na dobra do indébito e no pedido de indenização moral.
APELAÇÃO do Banco réu, que insiste na improcedência da Ação. EXAME
DOS RECURSOS: Superveniência de acordo com pedido de homologação
pela autora e o Banco réu. HOMOLOGAÇÃO do acordo, com determinação
de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis. Apelo
do Banco prejudicado, em razão da ausência de interesse recursal pelo
pedido de extinção e da “desistência expressa de todo e qualquer recurso
eventual interposto” constante do acordo. Ausência de prova da contratação
do seguro e da emissão da Apólice correspondente. Demandada que não se
desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito da autora, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de
Processo Civil. Autora que foi submetida a bem mais que mero
aborrecimento ou percalço do cotidiano com o desconto em conta bancária a
título de prêmio de seguro não contratado. Dano moral indenizável que
comporta arbitramento em R$ 5.000,00 ante as circunstâncias específicas
do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
Correção monetária que tem incidência a contar deste julgamento, “ex vi” da
Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem
ter incidência a contar do evento danoso (data do primeiro débito indevido),
“ex vi” da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça. Seguradora ré que
deve arcar com a integralidade das verbas sucumbenciais, arbitrada a
honorária devida ao Patrono da autora em quinze por cento (15%) do valor
da condenação, “ex vi” do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
DA
AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. RECURSO DO
BANCO RÉU PREJUDICADO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 380-384).
Nas razões do recurso especial (fls. 387-404), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e
art. 105,
violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 489, §1°, II, III, IV, V, e VI, e 1.022 do CPC, sustentando que "os
nobres julgadores deixaram de analisar detidamente o caso em testilha, vez que não
foi efetivamente demonstrado eventual abalo a esfera moral [...] Conforme verifica-se
nos autos, não houve qualquer tipo de abalo ao crédito do recorrido, tampouco abalo
psíquico, ou abalo a honra, a imagem, a dignidade, à integridade física" (fls. 391-392),
(ii) arts. 186 e 927 do CC, aduzindo que " o presente caso não se trata de
dano
pois a existência de danos morais depende de comprovação do dano
in re ipsa
causado, sendo que este é ônus da demandante demonstrar os prejuízos gerados,
pois os fatos, por si só, não geram o dever de indenizar danos imateriais" (fl. 394)
No agravo (fls. 456-467), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 504-509).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54641579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:16
Código de Controle do Documento: d5a6ae96-d34b-4423-8bc8-53cea16f06df

VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto à tese referente ao abalo moral, a Corte local assim se pronunciou
(fls. 367-368):
Quanto ao alegado prejuízo moral, esse dano revela-se bem evidenciado no
caso dos autos. Com efeito, a autora sofreu o débito indevido, referente a
prêmio mensal de seguro não contratado ao longo do período indicado,
sobre o valor de seu benefício previdenciário, que é depositado em conta
bancária mantida em Agência do Banco Bradesco. Esse desfalque, mês a
mês sobre a renda mensal de natureza alimentar privou a autora no período
da utilização integral de sua única fonte de renda, além da “via crucis” a ela
imposta para a solução do impasse pelo débito mensal indevido. Ela foi
atingida em sua honra objetiva e dignidade em decorrência da fraude.
Tem-se que no caso dos autos essa indenização moral comporta
arbitramento em R$ 5.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso
concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Essa
quantia mostra-se condizente para a reparação moral em questão, sem
aviltar o sofrimento da autora nem implicar enriquecimento sem causa,
servindo, outrossim, para desestimular a reiteração da conduta lesiva pela
Seguradora ré (v. artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal).
Demais, essa indenização moral deve ser acrescida de correção monetária
pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar deste julgamento, “ex
vi” da Súmula 362 do C. Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária
do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”), e de juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês a
contar da data do primeiro débito indevido, por versar o caso
responsabilidade civil extracontratual, “ex vi” da Súmula 54 do C. Superior
Tribunal de Justiça (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,
em caso de responsabilidade extracontratual”).

No caso concreto, o TJSP consignou que o dano moral ficou demonstrado
pelos descontos indevidos, a título de prêmio de seguro não contratado, realizados
mensalmente sobre o benefício previdenciário da parte recorrida. Portanto, a decisão
recorrida não é contraditória nem omissa. Em verdade, pretende-se o revolvimento do
conteúdo fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial, por óbice da
Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54641579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 04/03/2026 14:49:16
Código de Controle do Documento: d5a6ae96-d34b-4423-8bc8-53cea16f06df

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.117.639 / SP
Número Registro: 2025/0464071-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008669120248260311
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADO : FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
AGRAVADO
: CLAUDENICE INDALECIO SENA
ADVOGADO : FABRICIO BUENO SVERSUT - SP337786
INTERES.
: BANCO BRADESCO S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:19:55
Código de Controle do Documento: 39f199ac-063b-48bd-b79e-5487f8612628